Tribunal: TJDFT
Processo: 0730879-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730879-42.2021.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IRIA SALETTE ZAGO LARA, JOAO ALBERTO CAPRE LARA, BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, IRIA SALETTE ZAGO LARA, JOAO ALBERTO CAPRE LARA D E S P A C H O Concedo ao Réu (BANCO DO BRASIL S/A) o prazo de 10 dias para se manifestar sobre a petição e os documentos de ID 38355270. Publique-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator